Tribunal: TCU
Processo: 003.132/2006-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos Miryan de Magdala Teixeira e Silva em face de acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos por Miryan de Magdala Teixeira e Silva face do Acórdão 9868/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos interessados.